Tribunal: TJMT
Processo: 1012637-08.2022.8.11.0003
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-04-22
Data de publicação: 2025-04-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1012637-08.2022.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ALEX VILELA BARBOSA DA SILVA - CPF: 022.937.471-90 (APELANTE), HIGHOR DJAMILER MENDES SANTOS - CPF: 023.883.841-25 (ADVOGADO), ELLEN SABRINA DORNELES SILVA - CPF: 059.680.571-30 (VÍTIMA), GEAN GUILHERME DA COSTA GASPARETO - CPF: 013.397.001-90 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PALAVRA DA VÍTIMA. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA.
IN DUBIO PRO REO
. ABSOLVIÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o recorrente à pena de 01 ano e 06 meses de reclusão, em regime aberto, pela prática do crime descrito no art. 129, § 13, do CP. O apelante requer a absolvição por insuficiência de provas e, subsidiariamente, a redução da pena, o afastamento ou redução do valor arbitrado a título de reparação de danos.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia em análise consiste em verificar se os elementos probatórios constantes dos autos são suficientes para sustentar a condenação criminal, se a pena foi corretamente fixada e se é possível afastar ou reduzir o valor arbitrado a título de reparação dos danos.

III. Razões de decidir

3. A palavra da vítima em casos de violência doméstica possui valor probatório relevante, mas não absoluto, exigindo corroboração com outros elementos de prova.

4. O laudo pericial descreveu lesões de baixa gravidade (escoriações), incompatíveis com a intensidade das agressões relatadas pela vítima.

5. A fotografia das lesões não se mostra suficiente para afastar a dúvida, sobretudo diante da existência de lesões também no acusado, das versões antagônicas e da inexistência de testemunhas presenciais.

6. As manifestações do Ministério Público, tanto na fase final da instrução quanto nas contrarrazões da apelação, pugnando pela absolvição por ausência de provas consistentes, reforçam a dúvida quanto à autoria delitiva.

7. Aplicação do princípio do
in dubio pro reo
, diante da fragilidade do conjunto probatório.

IV. Dispositivo

8. Recurso conhecido e provido para absolver o réu com base no art. 386, VII, do CPP.

Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 386, VII; CP, art. 129, § 13.

Jurisprudência relevante citada: AP n. 1007445-06.2020.8.11.0055, Relator Des. Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, publicado no DJE de 13/11/2023.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1012637-08.2022.8.11.0003

APELANTE: ALEX VILELA BARBOSA DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação criminal interposta por ALEX VILELA BARBOSA DA SILVA contra sentença proferida pelo Juízo 1a Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Rondonópolis que, nos autos de ação penal, condenou o recorrente à pena de 01 ano e 06 meses de reclusão, em regime aberto, pela prática do crime de lesão corporal praticada contra a mulher, por razões da condição do sexo feminino - art. 129, § 13, do CP (id. 251779222).

O apelante

ALEX VILELA BARBOSA DA SILVA, alega que: 1) os depoimentos prestados pela vítima, nas fases investigativa e judicial, não são firmes e coerentes, o que, inclusive, levou a 4a Promotoria de Justiça Criminal de Rondonópolis a requerer a sua absolvição em sede de memoriais finais.; 2) houve erro na dosimetria da pena, notadamente quanto à valoração da circunstância judicial da culpabilidade, na primeira fase da aplicação da pena.

Requer o provimento do recurso para que seja absolvido, com fulcro no art. 386, VII, do CPP. Subsidiariamente, pleiteia a redução da pena privativa de liberdade, bem como o afastamento ou, ao menos, a diminuição do valor fixado a título de reparação dos danos causados à vítima (id. 251779235).

Nas contrarrazões, a
4a Promotoria de Justiça CRIMINAL da COMARCA DE RONDONÓPoLIS
pugna pelo provimento do recurso, ao passo que a assistente de acusação,
Ellen Sabrina Dornelles Silva (
vítima)
,
pede o seu desprovimento (ids. 251779237 e 251862679).

A
28a Procuradoria de Justiça
exarou parecer pela manutenção da sentença condenatória (id. 260318699).

É o Relatório.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

A denúncia narra que:

“(...) em 13/05/2022, por volta das 23h30, dentro do carro, no trajeto para casa e na residência comum, localizada Rua, n° 04, Quadra 04, Bairro João Moraes, em Rondonópolis, com consciência e vontade, com socos e puxões, ofendeu a integridade corporal e a saúde da companheira Ellen Sabrina Dornelles Silva, causando escoriações em orbita esquerda, nasal, cavidade oral, região cervical e região mamária, conforme laudo pericial 200.1.02.2022.013077-01, BO 2022.129234 e declarações da vítima.

Consta que o denunciado e a vítima eram conviventes há aproximadamente cinco anos.

No dia, hora e local dos fatos, o denunciado, a vítima e o filho comum, de quatro anos de idade, voltavam de um jantar na casa de amigos quando, injustificadamente, o denunciado deu socos na vítima porque não gostou que ela, na festa, pegou o celular dele que estava com o filho. Ao chegarem na residência comum, a vítima saiu do carro, gritou por socorro, o denunciado foi atrás dela, a puxou pelo braço e deu socos nela, causando as lesões citadas.

Acionada, a polícia militar compareceu no local e prendeu o denunciado em flagrante delito. Interrogado, o denunciado negou os fatos.

Após a regular instrução processual, não obstante o pedido de absolvição formulado pelo órgão ministerial da origem, o juízo singular condenou o apelante, ALEX VILELA BARBOSA DA SILVA, à pena de 01 ano e 06 meses de reclusão, em regime aberto, pela prática do crime de lesão corporal praticada contra a mulher, por razões da condição do sexo feminino - art. 129, § 13, do CP.

Inconformado, o apelante interpôs o presente recurso, requerendo, incialmente, a sua absolvição por insuficiência de prova.

Assiste razão ao apelante.

Como é cediço, a palavra da vítima possui especial relevância nos crimes envolvendo violência doméstica e familiar, como no caso dos autos.

Contudo, seu valor probatório não é absoluto, devendo ser confirmado por outros meios de prova ou elementos informativos, tais como declarações de testemunhas, exame de corpo de delito, entre outros.

Na delegacia de polícia, a vítima narrou a dinâmica dos fatos da seguinte maneira:

“(...) QUE A DECLARANTE/VÍTIMA CONVIVE COM O SUSPEITO HÁ 05 ANOS E QUE O RELACIONAMENTO ENTRE AMBOS É CONTURBADO, POIS SEU AMÁSIO É UMA PESSOA AGRESSIVA INDEPENDENTE DE ESTIVE SOB EFEITO DE ALCOOL OU NÃO; QUE SEU ESPOSO JÁ RESPONDE PELO MESMO CRIME DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA; QUE NA DATA DO FATO ESTAVAM EM UM JANTAR NA CASA DE AMIGOS, MOMENTO EM QUE A DECLARANTE PEGOU O CELULAR DO SEU ESPOSO DA MÃO DO SEU FILHO; QUE ELE NÃO GOSTOU E LOGO FORAM EMBORA;
QUE NO TRAJETO DE VOLTA, AINDA DENTRO DO CARRO COMEÇOU A AGREDIR A VÍTIMA DESFERINDO VÁRIOS SOCOS EM SEU ROSTO, NA REGIÃO DO TÓRAX E PESCOÇO
; QUE O FILHO DO CASAL DE 04 ANOS PRESENCIOU AS AGRESSÕES;
QUE APRESENTA LESÃO NO ROSTO (OLHO ESQUERDO) E HEMATOMAS
; QUE AO CHEGAR EM CASA O ALEX DESCEU PARA ABRIR O PORTÃO, OPORTUNIDADE QUE A DECLARANTE SAIU DO CARRO E GRITOU POR SOCORRO E O ALEX FOI ATRÁS LHE PUXANDO PELO BRAÇO E LHE AGREDINDO; QUE NÃO É A PRIMEIRA VEZ QUE O ALEX LHE AGRIDE FISICAMENTE; QUE JÁ HOUVE DUAS SEPARAÇÕES DURANTE OS CINCO ANOS E SEMPRE O ALEX PROMETE MUDANÇAS; QUE SE ENCONTRA COM MEDO DE QUE ALGO GRAVE VENHA ACONTECER; É O QUE TEM A DECLARAR (...)”

Em juízo, a vítima confirmou a versão apresentada na fase policial, acrescentando que o apelante a agrediu com diversos socos, chutes e com o cotovelo na região da cabeça, especialmente nos olhos, o que lhe causou lesões significativas, deixando-a ensanguentada e com tonturas. Relatou, ainda, que enviou uma fotografia das lesões ao seu cunhado, solicitando socorro.

Em contrapartida, o apelante, na delegacia de polícia, negou que agrediu a vítima, alegando que apenas se defendeu,
verbis
:

“(...) RELATA QUE NA DATA ESTAVA NA CASA DE AMIGOS JUNTAMENTE COM SUA COMPANHEIRO E SEU FILHO; QUE A ELLEN TEVE UMA CRISE DE CIÚMES DE UMA EX NAMORADA DO INTERROGADO, MOMENTO EM QUE COMEÇARAM UMA DISCUSSÃO; QUE SE LEVANTOU E PEDIU PARA IR EMBORA; QUE NO TRAJETO COMEÇARAM A DISCUSSÃO NOVAMENTE E A ELLEN COMEÇOU A LHE AGREDIR COM TAPAS E ESTE SE DEFENDEU; QUE NÃO AGREDIU SUA ESPOSA; QUE AO CHEGAR EM CASA A ELLEN MUITO NERVOSA PARTIU PARA CIMA DO INTERROGADO E A SEGUROU, POIS A MESMA ESTA DESCONTROLADA; QUE SE DESEQUILIBRAM E CAÍRAM NO CHÃO; QUE CORTOU SEUS PÉS DEVIDO A QUEDA E A ELLEN BATEU O ROSTO NUM PÉ DE COQUEIRO QUE TEM EM FRENTE A SUA RESIDENCIA; QUE A ELLEN COMEÇOU A GRITAR PEDINDO SOCORRO, SENDO QUE EM MOMENTO ALGUM LHE AGREDIU E SIM TENTOU CONTROLA-LA; QUE FORAM OS VIZINHOS QUE ACIONARAM A GUARNIÇÃO; QUE AINDA ENTRARAM DENTRO DE CASA E COMEÇARAM CONVERSAR TRANQUILAMENTE E PASSADO ALGUNS MINUTOS A VIATURA PAROU NA FRENTE E CHAMOU PELOS DOIS; QUE O INTERROGADO SAIU E ACOMPANHOU OS POLICIAIS (...)”

Na fase judicial, o apelante reafirmou os fatos narrados na delegacia, esclarecendo que, no fatídico dia, a vítima o agredia fisicamente, razão pela qual tentou contê-la mediante um abraço, com o intuito de fazê-la cessar as agressões. Todavia, durante essa tentativa de imobilização, ambos acabaram caindo sobre um coqueiro localizado em uma área repleta de pedras, no interior da residência em que conviviam, o que resultou em lesões tanto na vítima quanto nele próprio, em decorrência do impacto da queda.

Registra-se que não há testemunhas presenciais dos fatos.

Não se pode ignorar, ainda, a constatação de que o laudo pericial concluiu pela existência de escoriações, lesões de baixa gravidade e extensão, manifestamente incompatíveis com a narrativa da vítima, segundo a qual teria sido agredida com diversos golpes, como socos, chutes e cotoveladas.

Esse ponto se torna ainda mais relevante ao se considerar que o apelante possui compleição corporal considerável, o que, em tese, conferiria à sua força física potencial lesivo muito superior ao que se observa nas marcas registradas.

Se as agressões tivessem ocorrido nos moldes descritos pela vítima, seria de se esperar consequências físicas mais significativas.

A fotografia da vítima machucada trazida aos autos não possui força probatória suficiente para sustentar condenação por si só, mormente porque o próprio apelante também apresentava lesões corporais, conforme registrado em laudo pericial, o que reforça a tese de aparente confronto físico mútuo e contribui para acrescer dúvidas sobre a real dinâmica dos fatos.

Diante de versões antagônicas, ausente prova testemunhal direta e diante de consideráveis incompatibilidades entre o relato da vítima e o exame pericial, impõe-se o reconhecimento de dúvida razoável. E, como é cediço, na dúvida, deve-se absolver.

Não se ignora a gravidade da temática da violência doméstica, tampouco se desqualifica o relato da vítima.

O que se afirma, com base no devido processo legal, é que ninguém pode ser condenado sem prova segura da materialidade e da autoria, o que não se verifica no caso concreto.

Como se não bastasse isso, o próprio autor da ação penal, o órgão ministerial de primeira instância, em sede de alegações finais e, ainda, nas suas contrarrazões recursais, postulou pela absolvição do apelante, sob o fundamento que as provas produzidas nos autos seriam frágeis.

Essas manifestações do
parquet
não podem passar desapercebidas por esta relatoria.

O Promotor de Justiça de primeiro grau, autor da ação penal, por estar diretamente vinculado à investigação e à produção das provas judiciais, examinando-as de forma direta, logo após serem produzidas, trazendo consigo, por esse motivo, grande poder de cognição e percepção real dos fatos.

A propósito, na seara das investigações, o arquivamento do inquérito policial está sob o crivo do Ministério Público e, não mais, do magistrado de primeira instância, exatamente por ser aquele autor da ação penal e o primeiro a examinar os elementos de prova, decidindo se há justa causa ou não para propositura da ação penal.

Sendo desta forma, os argumentos da Promotoria de Justiça de primeira instância, no caso presente, devem ser levados em consideração, notadamente porque
“as alterações fáticas declaradas pela vítima e a divergência das lesões apresentas com os fatos narrados pela vítima provocam dúvidas objetivas da conduta do denunciado e as dúvidas merecem interpretação em favor dele, princípio do in dubio pro reo.”.
(Promotor de Justiça, Augusto Cesar Fuzaro).

Em situação semelhante, esta e. Câmara Criminal assim decidiu:

“(...) Conquanto a palavra da vítima possua especial relevância probatória nos delitos e contravenções penais que envolvem violência doméstica e/ou familiar contra a mulher, devido à clandestinidade em que costumeiramente são cometidos, para que seja suficiente a sustentar um decreto condenatório, é primordial que o relato da ofendida seja corroborado por outros elementos de convicção ou, pelo menos, seja seguro, coerente e verossímil em atestar a ocorrência do ilícito, o que não ocorre na hipótese. (...)”
(AP n. 1007445-06.2020.8.11.0055, Relator Des. Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, publicado no DJE de 13/11/2023).

Ante o exposto, conhecida a pretensão de reexame e, no mérito,
RECURSO DE APELAÇÃO PROVIDO
, para absolver o apelante, nos termos do art. 386, VII, do CPP, em dissonância com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2025